Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-83.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO ANTES DE FINDO O PRAZO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil, “convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.
2. Admite-se a extensão da aplicação do artigo 922 do CPC às hipóteses de acordos celebrados no curso de ação monitória, consoante entendimento jurisprudencial desta Casa de Justiça.
3. Na hipótese de acordo extrajudicial celebrado entre as partes para adimplemento da obrigação exequenda, no curso de demanda executiva, não se mostra cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, devendo ser o feito suspenso, pelo prazo estabelecido entre os envolvidos, sob pena de violação do citado dispositivo legal. Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso provido. Sentença cassada.